Tribunal: TJSP
Processo: 0024437-67.2012.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada"– Precedente do STJ – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0024437-67.2012.8.26.0590/50000, da Comarca de
São Vicente, em que é embargante SUELI FERNANDES RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 18206
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0024437-67.2012.8.26.0590/50000
EMBARGANTE: SUELI FERNANDES RIBEIRO
EMBARGADA:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
Inocorrência
A embargante não
apontou qualquer argumento deduzido no processo, que
deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma
Julgadora “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no
MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
8/6/2016)
Os fundamentos expostos no v. acórdão
embargado afastam as teses defendidas pela embargante
“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se
escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte
embargante pretende ver adotada” Precedente do STJ
Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente
apreciada
Natureza infringente dos embargos de
declaração
Ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022 do novo Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Sueli
Fernandes Ribeiro, a fls. 176/178, contra o v. acórdão de fls. 156/173,
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto por
ela.
A embargante apontou, em síntese, a ocorrência de
contradição, no acórdão em questão, sob o argumento de que a instituição
financeira ré não comprovou a inadimplência da autora, até porque o
contrato discutido estava quitado, de modo que a matéria relativa à
compensação se encontrava preclusa, devendo a instituição financeira ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
valer-se do procedimento adequado para recebimento do suposto crédito
que alegava deter.
Apontou, também, a ocorrência de omissão acerca
dos juros aplicados no cálculo dos valores a serem devolvidos à autora,
uma vez que deveria ser levado em consideração que o acessório segue o
principal. Assim, se a autora tinha direito à restituição dos referidos valores,
deveria auferir os juros que derivaram desta importância.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração, “para sanar a contradição e omissão apontadas, para excluir
da decisão a direito de compensação e acrescentar na condenação a
determinação para aplicação de juros contratuais no cálculo dos valores a
serem devolvidos”.
Intimada na forma do artigo 1.023, §2o, do novo
Código de Processo Civil, a embargada pugnou pela rejeição dos presentes
embargos (fls. 183/184).
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, a embargante alega contradição no v.
acórdão embargado, no tocante à compensação de valores, e de omissão,
quanto à ausência de acréscimo dos juros contratuais, incidente sobre a
condenação imposta à ré.
Contudo, a questão relativa à forma de restituição
dos valores correspondentes aos encargos afastados, foi devidamente
apreciada no referido acórdão, conforme se verifica da leitura dos trechos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
seguir transcritos (fls. 169/172):
“DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
No tocante à repetição de eventuais valores pagos
indevidamente, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, relativo à repetição em dobro, não
se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos
Tribunais” (REsp 549665/RS
Recurso Especial 2003/0070659-8
Relator: Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira Turma
Julgado em 05/10/2004 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 01/02/2005 p. 541).
Nesse sentido, são os seguintes julgados daquela Corte
Superior:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRATO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA
CONTRATUAL INACUMULATIVIDADE SÚMULAS 30, 294 E 296/STJ COMPENSAÇÃO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DESPROVIMENTO. 1 (...).
2 Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de
créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda
o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não
em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp
401.589/RJ, AgRg no Ag 570.214/MG e REsp 505.734/MA). 3 Agravo regimental desprovido.”
(STJ- AgRg no REsp 859538 / RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0123994-3
Relator: Ministro Jorge Scartezzini - Quarta Turma
Julgado em 24/10/2006 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 20/11/2006 p. 340).
“REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. SÚMULA 596/STF. - O
pagamento indevido deve ser restituído para obviar o enriquecimento sem causa. A repetição será
na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. - Falta prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido
na formação do acórdão recorrido. - Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da
Usura.” (STJ- AgRg no Ag 947169 / RJ - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
2007/0203457-0 - Relator: Ministro Humberto Gomes De Barros - Terceira Turma Julgado em
03/12/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 12/12/2007 p. 424).
No caso, em se tratando de encargos cuja legalidade é
discutida na jurisprudência, não se justifica a devolução em dobro à autora de eventuais
valores pagos a maior, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência de má-fé da instituição financeira ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Assim, a restituição de eventuais valores pagos em
excesso deve operar-se de forma simples, admitida a compensação dos valores
porventura devidos.
(...)
DA SUCUMBÊNCIA
Destarte, o recurso de apelação interposto pela autora
comporta provimento em parte, para julgar parcialmente procedente a presente ação, para
o fim de afastar, do financiamento celebrado entre as partes, as tarifas relativas ao registro
do contrato e à avaliação do bem, cujos valores eventualmente pagos pela autora a
estes títulos deverão ser restituídos, de forma simples, conforme apuração a ser
feita em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a partir dos
desembolsos, e de juros moratórios legais contados desde a citação, admitida a
compensação dos valores porventura devidos.”
Ressalte-se que a apelante não formulou, em suas
razões recursais, pedido relativo à inclusão dos juros contratuais no valor
do indébito. De qualquer forma, é incabível a restituição da quantia
indevidamente paga pelo consumidor com a mesma taxa de juros praticada
no contrato questionado, de conformidade com o entendimento exposto
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa segue
parcialmente transcrita:
“TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira mutuante: 'Descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato';” (REsp 1552434/GO, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe
21/06/2018).
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no v. acórdão em questão, no qual houve pronunciamento expresso acerca
das questões alegadas pela embargante, tendo a Turma Julgadora
concluído que, sobre os valores a serem restituídos pela instituição
financeira, deveriam incidir apenas juros moratórios legais, e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
contratuais.
Anote-se que a embargante não apontou qualquer
argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
No tocante à compensação dos valores a serem
devolvidos, com eventual débito da autora, a apelante não havia informado
ter quitado o contrato discutido nestes autos, de sorte que, havendo
eventual saldo devedor com a instituição financeira ré, mostra-se cabível a
compensação do valor a ser devolvido pela credora, diante do princípio que
veda o enriquecimento ilícito.
Ademais, a aplicação do instituto da compensação
legal independe de consentimento das partes, bastando, para tanto, a
observância dos artigos 368 e 369, do Código Civil, que estabelecem:
“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Na espécie, havendo preenchimento de tais requisitos,
autoriza-se a compensação entre créditos e débitos.
De qualquer modo, constou do referido acórdão que
os valores eventualmente pagos a maior pela autora, ora embargante, por
conta do que foi decidido, seriam apurados em liquidação de sentença (fls.
172). Nestas condições, se o aludido contrato estiver quitado, à evidência,
não haverá compensação de valores, questão que deverá ser apreciada na
fase de cumprimento de sentença.
Por tais razões, não ocorreu a indigitada contradição
no v. acórdão em questão.
Cumpre observar que, conforme decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o
acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada” (Processo EDcl no REsp 1199617 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2010/0116885-2 - Relator: Ministro Mauro
Campbell Marques - Segunda Turma Julgado em 18/11/2010 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010).
No caso vertente, não existem contradições entre a
fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo.
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que
não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão de acordo com sua
tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2009/0237129-2
Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma
Julgado em
07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 176/178, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais invocados pela embargante,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR